Tribunal: TJMT
Processo: 0004121-57.2016.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004121-57.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DE OLIVEIRA (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 204.106.892-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRAFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO MONTANTE DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – RECRUDESCIMENTO QUE DEVE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, CORRESPONDENDO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO APTO A JUSTIFICAR A DIMINUIÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – FARTA JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA – 2. ALMEJADA A INCIDÊNCIA DA
BENESSE DO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006
– IMPOSSIBILIDADE – REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS QUE OBSTAM A CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA
– 3. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E ABRANDAMENTO DO REGIME – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 44, I E III DO CP – SUBSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Diante da inexistência de parâmetro preestabelecido pelo legislador, em atenção às peculiaridades do caso concreto e à razoabilidade do
quantum
a ser encontrado, adota-se como critério norteador a fração de 1/6 (um sexto) uma vez reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do STJ.

2.

O fundamento utilizado para sacramentar o entendimento de que o apelante não faz
jus
à aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, consistente na sua reincidência, mostra-se idôneo para tal desiderato, não havendo adequação a ser realizada por essa instância revisora.

3.

Reconhecida a existência de registros criminais anteriores e mantida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) anos, inviável sua substituição por sanção restritiva de direitos, ante a ausência de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo elencados no art. 44, inc. I e III do CP, assim como o abrandamento do regime imposto, em consonância com a previsão do art. 33, §2º, alínea
b
, e §3º, do CP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT nos autos da ação penal n.º 0004121-57.2016.8.11.0025, na qual fora condenado pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
,
à pena de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
535
(quinhentos e trinta e cinco)

dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais vistas no ID 200178233, o apelante pleiteia a
incidência da fração de metade em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea
, assim como postula o reconhecimento
da
minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
, e, por consequência do reajuste da sanção, requer o
abrandamento do
regime
inicial de cumprimento de pena
e a

substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Contrarrazões ministeriais foram juntadas no ID 200178239, pugnando seja negado
provimento
ao apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encontradiço no ID 207075152, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 200178218 - Pág. 80), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

De proêmio, conquanto o d. Promotor de Justiça tenha trazido em suas contrarrazões
tese preliminar de
“proibição de decisão surpresa”
, referindo-se à hipotética decisão desta Corte Revisora acolhendo
“tese pró-réu não sustentada pela defesa, face o princípio reformatio in mellius”

sic
ID 200178239; entendo que maiores digressões se fazem desnecessárias, firme no entendimento de que o amplo efeito devolutivo da apelação criminal autoriza este juízo
ad quem
a conhecer de matéria não ventilada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do condenado, em
decorrência natural da garantia do duplo grau de jurisdição
,
ex vi
STJ – AgRg no REsp n. 2.073.632/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024
.

Ressai da denúncia que, no dia 21/09/2016, por volta das 12h00, no estabelecimento comercial denominado
“Posto Fiqueira”,
na comarca de Juína, uma guarnição da Polícia Civil dava continuidade nas diligências desenvolvidas no curso da Operação
“Retomada I”
, oportunidade na qual realizavam campana e flagraram a entrega de determinada quantidade de entorpecente, previamente encomendada pelo acusado.

Nada obstante, o réu percebeu a presença dos policiais, e empreendeu fuga, razão pela qual os agentes efetuaram seu acompanhamento e o visualizaram dispensando objetos. Nesse ínterim, o acusado perdeu o controle da direção, caiu ao solo sendo preso, e, feita a apreensão dos objetos dispensados, logrou-se constatar que se tratava de
uma porção de
pasta-base de cocaína
, pesando
0,469g (quatrocentos e sessenta e nove gramas)
, sendo ainda encontrada com o réu a quantia de
R$ 2.935,00 (dois mil, novecentos e trinta e cinco reais) em espécie
.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais, adstritas à dosimetria da pena imposta, sendo certo que nem a materialidade ou a autoria foram alvo de irresignação defensiva.

1.

Da readequação da pena imposta:

A par do relatado, o primeiro estandarte defensivo questiona a proporcionalidade da pena encontrada diante da incidência da atenuante da confissão espontânea, pugnando pela
minoração da pena intermediária em patamar maior, qual seja, 1⁄2 (metade)
.

Não tem razão o recorrente
.

Infere-se da r. sentença que, depois de negativado o vetor correlato aos maus antecedentes e fixada a pena basilar em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, na segunda fase foi reconhecia a atenuante da confissão espontânea, e, inexistindo outras circunstâncias agravantes,
a sanção foi atenuada em 1/6 (um sexto)
.

Com efeito, muito embora inexistam critérios legais norteadores do
quantum
de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicado em razão das agravantes e atenuantes genéricas, o c. STJ tem decidido reiteradamente que compete ao magistrado a escolha da respectiva fração de aumento ou diminuição, de acordo com o seu livre convencimento motivado e tendo em vista as particularidades do caso, atento aos precípuos fins da pena, norteado, sobretudo, pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, recomenda-se a escolha da fração de 1/6 (um sexto), equivalente à mínima prevista para as majorantes e minorantes, de modo
que a adoção de fração diversa exige motivação concreta e idônea
,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022
, o que não se vislumbra sequer da manifestação defensiva.

Nesse ponto, destaca-se que o acusado, à época dos fatos, era monitorado pelas autoridades policiais, por sinal, em contexto de operação deflagrada contra vários agentes, contando o feito com interceptações telefônicas devidamente autorizadas e acostadas nos autos. Tais meandros estão registrados no Relatório Técnico juntado no ID 200178213 - Pág. 80 ao ID 200178215 - Pág. 2 e foram ratificados em juízo com a oitiva do Delegado de Polícia
Rodrigo Costa Rufato
e do Policial Civil
Flávio José Esteves de Oliveira
(ID 200178218 - Pág. 38).

Vê-se, pois que, a despeito de sua confissão em juízo (ID 200178225 - Pág. 60), dadas as peculiaridades fáticas e a existência de farto conjunto probatório assaz a conferir maior abrangência às suas declarações,
não há justificativa para a supervalorização do benefício já reconhecido em patamar.

Sendo assim, impõe-se rejeitar o petitório defensivo e manter a fração de diminuição em 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea, porquanto,

2.

Do reconhecimento da causa de diminuição da pena disposta no art. 33, §4.º da Lei n.º 11.343/2006:

No que tange a
incidência do redutor previsto no §4.º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é cediço ser necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Na hipótese, o d. magistrado sentenciante ponderou os registros criminais do apelante, destacando a existência da
sentença condenatória transitada em julgado e integrante do processo executivo de pena n.º 131162,
que tramitava naquela Comarca. Em consulta, constatei se tratar do feito atualmente registrado no SEEU sob o n.º 2000016-95.2019.8.11.0025, correlato ao crime de
tráfico de entorpecentes praticado no ano de 2013
.

Dessarte, e sem mais delongas,
r
esta idônea, portanto, a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
de que o acusado não preenche os requisitos legais para a concessão da benesse, à míngua do preenchimento dos requisitos legais, ainda que o d. juízo
a quo
tenha valorada como maus antecedentes o registro que se prestaria a caracterizar a reincidência.

Nesse diapasão:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERESTADUALIDADE. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2
. A configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33,§ 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais.
No presente caso, a Corte de origem consignou que o acusado possui maus antecedentes e é reincidente específico, não havendo qualquer ilegalidade no afastamento do referido benefício. [...]. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1676733/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) – destaquei.

Logo, permanece hígida a não incidência da causa de diminuição de pena
do a
rt. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06.

3.

Dos pleitos subsidiários:

Por fim, a despeito das pretensões externadas pela i. defesa, permanecendo incólume o
quantum
definitivo da pena privativa de liberdade em
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, inviável sua substituição por sanções restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento do requisito objetivo do art. 44, I do Código Penal, ao que se soma a carência do requisito subjetivo do art. 44, III, do mesmo códex, por se tratar de indivíduo com maus antecedentes.

Da mesma forma, fica fadado ao insucesso a pretensa imposição do regime aberto para o cumprimento da pena, pois é inconteste a já mencionada existência de registros criminais pretéritos ao fato
sub judice
e o
quantum
da pena imposta, inalterada nesta instância revisora, defluindo no óbice visto no art. 33, §3º do CP.

A propósito, é farta a jurisprudência nesse sentido, tanto que já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Consoante as regras insertas no art. 33 do Código Penal,
para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena,
o julgador deverá observar
a quantidade da sanção final aplicada, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
e,
em se tratando dos delitos previstos na Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.”
(AgRg no HC 608921/SP, Rel.: Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). Grifei.

Portanto, é escorreita a
manutenção do regime inicial semiaberto
.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
JOSÉ DE OLIVEIRA
, mantendo incólume
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT nos autos da ação penal n.º 0004121-57.2016.8.11.0025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024